Tribunal: TJDFT
Processo: 0730352-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DE CÂNCER. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância prestigia os princípios da isonomia e da segurança jurídica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão.
III. De acordo com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “d”, da Lei 9.656/1998, o consumidor tem direito subjetivo à cobertura de tratamento antineoplásico domiciliar.
IV. Recurso conhecido e desprovido.